Tribunal: TJDFT
Processo: 0749967-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DO ART. 112, V, DA LC 840/2011. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO.
1. Argumenta o recorrente que a verba remuneratória de auxílio-alimentação possui natureza propter laborem, de modo que apenas quando o servidor estiver em efetivo exercício é que faria ele jus ao seu recebimento. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF que o condená-lo a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 8.248,68, referente ao auxílio-alimentação descontado de forma supostamente indevida.
2. O art. 112, V, da LC 840/2011 lista expressamente as situações em que é legítima a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação ao servidor distrital, o que rechaça, de pronto, a intepretação buscada pelo Distrito Federal no sentido de que em toda e qualquer situação de afastamento do servidor é cabível a interrupção do seu pagamento.
3. O Distrito Federal não comprovou que as licenças e os afastamentos da parte autora se enquadram em alguma das situações previstas pelo dispositivo legal supracitado, de modo que correta a sentença ao condená-lo a pagar, em favor da recorrida, as verbas pretéritas a título de auxílio-alimentação.
4. Por fim, o precedente persuasivo citado pelo Distrito Federal, em seu recurso inominado é inservível para alterar o resultado desta lide, pois retrata um caso diverso, eis que, na hipótese antes aventada, o servidor comprovadamente se afastou por motivo de doença em pessoa da família, situação que de fato afasta o direito à percepção do auxílio em questão (art. 112, V, b, da LC 840/2011).
5. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.